Tribunal: STF
Processo: ARE 1455576
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelações. Reintegração de posse. 



    Apelação de Esequiel Pompeo dos Reis - Ausência de recolhimento do preparo recursal, no prazo determinado. Recurso não conhecido. 



    Apelação de André Francisco dos Santos. Alegação de terceiro prejudicado. Aquisição do imóvel após a propositura da presente ação. Aquisição de coisa litigiosa. O adquirente se submete aos efeitos da r. sentença. Elementos dos autos que afastam a presunção de boa-fé. Recurso não provido. Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se incluem no acórdão os elementos suscitados. 



    Recurso de apelação de Esequiel não conhecido. Recurso de apelação de André não provido.” (eDOC 32, ID: 8244bf64, p. 2) 



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 37, ID: 3f9d3d41).



    No recurso extraordinário, interposto por Esequiel Pompeo dos Reis, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV e LXXIV, do texto constitucional (eDOC 41, ID: 8dcf1e48).



    Nas razões recursais, alega-se a nulidade do acórdão recorrido por ter sido aplicada a deserção sendo certo, no entanto, que não teria sido revogado, no curso do processo, o benefício de gratuidade da justiça.



    Sustenta-se que por não haver também o Egrégio Tribunal revogado à assistência ao recorrente não há como ouvidar da manutenção da assistência judiciária, não podendo o julgador de segundo grau ao seu bel prazer decidir renuncia tácita do recorrente e mais, sem a maior analise de petição de artigos precedentes e provas da hipossuficiência financeira fls. 1718/1721 dos autos, inclusive não apreciado pelo digno desembargador relator, assim sendo deverá à partir da r. decisão de segundo grau de fls. 1767 em diante declarada nula de pleno direito ante as ofensas cometidas nos autos para que seja determinado ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em especial à 22° Câmara de direito privado para que aprecie o recurso ordinário do recorrente por ser beneficiário da assistência beneficiaria gratuita deferido na fase cognitiva, por ser a medida do puro e simples direito. 



    Ademais, sustenta-se que não teria sido comprovado que o recorrente seria “grileiro” pois o recorrido não obteve êxito em comprovar o recorrido a manutenção da posse e seu exercício de posse, invalidando assim os dispositivos que asseguram o cumprimento da lei possessória em favor do real posseiro de boa-fé, no caso de Esequiel que mantinha posse desde 1994 até os dias de hoje conservada, limpa e com edificações, sendo somente importunado no ano de 2008 pelo recorrido, sendo que de 1994 a 2008 o recorrido abandonou seu imóvel, do qual nunca exerceu o domínio e muito menos a posse (eDOC 41, ID: 8dcf1e48, p. 4-5).



    No recurso extraordinário, interposto por André Francisco dos Santos, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV, do texto constitucional (eDOC 41, ID: 8dcf1e48).



    Nas razões recursais, alega-se a nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista o afastamento do direito subjetivo do terceiro prejudicado de ter analisada a lesão ao seu pleito.



    Sustenta-se que o TJSP deixou de analisar as provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual transgredido o art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal. 



    Efetuado juízo de admissibilidade recursal ambos recursos foram inadmitidos. (eDOCs 53, 56, IDs: e1aa9783, f31408ac) 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, em relação ao recurso interposto por Esequiel Pompeo dos Reis, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a deserção do processo tendo em vista a determinação de recolhimento do preparo e a respectiva omissão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Em relação ao recurso de Esequiel Pompeo dos Reis:



    Com o devido respeito, o recurso não merece ser conhecido. 



    Conforme se restou decidido a fls. 1714/1715, em decorrência a configuração nos autos da renúncia tácita ao pleito de gratuidade, foi determinada a intimação do apelante Esequiel Pompeo dos Reis para promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal , no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º do Código de Processo Civil. 



    Frise-se que referida decisão não foi objeto de recurso. Todavia, o apelante não efetuou o recolhimento determinado no mencionado prazo legal, pleiteando, apenas a fls. 1718, a manutenção da gratuidade. 



    O fato de ter apresentado pleito no tocante à gratuidade apenas após o despacho supramencionado não suspende sua eficácia e, por isso, não obsta o reconhecimento da deserção, tendo em vista o seu efeito "ex nunc", não abrangendo os encargos processuais anteriores à sua concessão.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido cito:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. IRRETROATIVIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.405.495 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.10.2023)



    Em relação ao recurso de André Francisco dos Santos, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional e o conjunto probatório constante dos autos, afastou a sua condição de terceiro interessado, tendo em vista a aquisição de coisa litigiosa. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão:



     



    “Por proêmio, o ora apelante comprovou nos autos que é ~ beneficiário da gratuidade da justiça. 



    Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação de reintegração de posse foi proposta, em 03/07/2008, por Renato Consolmagno, ora apelado, em face de Esequiel Pompeo dos Reis e outros.



    Contudo, de acordo com o "INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA E CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS juntado a fls. 1731/1733, o apelante André Francisco dos Santos adquiriu, em 08/05/2014, um lote de terreno de Esequiel Pompeo dos Reis, que, conforme informado pelo próprio ora apelante a fls. 1730, que corresponde ao lote n. 5 mencionado no laudo pericial produzido nos autos, e que está localizado dentro do imóvel objeto da lide. 



    Portanto, diante de tal situação, mostra-se imperioso reconhecer que o ora apelante adquiriu coisa litigiosa, o que afasta a qualidade de terceiro prejudicado, tendo em vista que o adquirente se submete aos efeitos da r. sentença. 



    No mais, é importante ressaltar que constou expressamente na r. sentença guerreada a seguinte disposição:



     



    "Os elementos dos autos levam a crer que o réu Esequiel Pompeo dos Reis é useiro e vezeiro ao praticar invasões a terrenos particulares e ceder a posse (injusta) a terceiros incautos. Esse próprio magistrado já julgou demandas similares envolvendo o mesmo réu e a prática de condutas idênticas". 



    Assim, pelos elementos apresentados nos autos, inclusive no tocante à situação fática existente no local do imóvel, e expressamente registrada no referido trecho da r. sentença, o que não foi impugnado especificamente pelo apelante, de rigor reconhecer que o apelante não tomou os cuidados mínimos necessários quando da aquisição do seu lote, o que, com o devido respeito, acarreta no afastamento da presunção de boa-fé, restando prejudicadas as demais alegações á suscitadas. ” (eDOC 32, ID: 8244bf64, p. 5 - 6)



    Assim, mais uma vez, demonstrada a natureza infraconstitucional da controvérsia, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente